Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713283-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDES DIAS AGRAVADO: EDYRLAN DE SOUZA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de repetição de processos, os presentes e os autos n. 0713280-54 são idênticos, distribuídos com uma diferença de 6 minutos. Os autos 0713280-54 foram distribuídos em primeiro lugar, de modo que serão processados regularmente, enquanto os presentes devem ser cancelados. Dessa forma, REVOGO a decisão de ID 70638699. Oficie-se ao juízo agravado para ciência e cancelamento da expedição do ofício mencionado na decisão. Intime-se a Defensoria Pública para ciência da distribuição em duplicidade. Cancele-se a distribuição do presente feito. À Secretaria para as providências pertinentes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator